Tribunal: TJDFT
Processo: 0005434-91.2006.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) PROCESSO: 0005434-91.2006.8.07.0000 IMPETRANTE: VIVIANI MARIA BARRETO GOMES IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O credor Agton Dias Santos, que figura na RPV de ID 15636751, apresentou os dados bancários para o repasse do valor depositado direto pela instituição financeira, como determinado no PA/SEI 4933/2020. Assim, à Secretaria do Conselho para as providências necessárias, devendo ser observados os dados fornecidos pelo credor na petição de ID 16586270. Cumpra-se. Brasília/DF, 6 de junho de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator